Tribunal: TJES
Processo: 0000147-06.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-06.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS LOURENCO DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000147-06.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LOURENCO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FRAUDE NO CONSUMO DE REFEIÇÃO (ARTS. 157 E 176, CP). 1. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA (EMPURRÃO) CONFIGURADA. 3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE ANTE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 4. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVAS (SÚMULA 444, STJ). 5. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, CP) e fraude em restaurante (art. 176, CP) à pena de 05 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o agente consumiu refeição sem possuir recursos para o pagamento e, logo após, mediante um empurrão contra a vítima, subtraiu um aparelho celular. A defesa busca a desclassificação do roubo para furto, a absolvição da fraude pela insignificância, a redução da pena-base com afastamento de vetoriais negativas, a fixação de regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se persiste a necessidade da segregação cautelar durante a fase recursal; (II) estabelecer se o emprego de empurrão contra a vítima caracteriza a violência exigida pelo tipo penal do roubo; (III) verificar se a fraude no consumo de refeição, quando vinculada a outro crime patrimonial, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (IV) avaliar se inquéritos e ações penais em curso podem fundamentar a exasperação da pena-base a título de conduta social e personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém a prisão preventiva para garantia da ordem pública e asseguração da lei penal, ante a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva demonstrados na instrução.

Configura o crime de roubo o emprego de violência física, como o empurrão, que compromete a capacidade de resistência da vítima e facilita a subtração do bem, sendo irrelevante a ausência de lesões graves.

Afasta o princípio da insignificância no crime de fraude (art. 176, CP) quando a conduta integra um contexto de premeditação e reiteração criminosa, apresentando elevada reprovabilidade social.

Veda o agravamento da pena-base com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme a inteligência da Súmula 444 do STJ, em observância ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Preserva a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do
modus operandi
audacioso e do uso de ardil para facilitar a prática do roubo subsequente.

Redimensiona a reprimenda definitiva e fixa o regime inicial semiaberto, considerando o novo
quantum
da pena (inferior a oito anos), a primariedade técnica do agente e o afastamento de parte das circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arrebatamento de coisa mediante emprego de força física contra a vítima, ainda que consistente em empurrão, caracteriza a violência própria do crime de roubo.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base como conduta social ou personalidade.

O princípio da insignificância pressupõe a reduzida reprovabilidade do comportamento, a qual é afastada pela premeditação e conexão entre diferentes condutas ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 65, III, "d", 69, 157,
caput
, e 176; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.075.852/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000147-06.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS LOURENCO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS LOURENÇO DE ASSIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos nos artigos 157,
caput
, e 176, ambos do Código Penal, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 23h40min, no centro do município de Irupi/ES, o apelante consumiu refeição em restaurante sem possuir recursos para o pagamento. Ato contínuo, mediante o emprego de violência física — consistente em um empurrão contra a vítima Diego Barros de Souza —, subtraiu para si um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 13, empreendendo fuga logo em seguida.

No recurso, a defesa busca a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando que o empurrão não configurou violência apta à tipificação do art. 157 do CP. Pugna, ainda, pela absolvição quanto ao crime de fraude (art. 176, CP) pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade, a fixação do regime inicial semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando pelo redimensionamento da pena-base com o afastamento das notas negativas de conduta social e personalidade, por força da Súmula 444 do STJ, e pela alteração do regime prisional para o semiaberto.

Inicialmente, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, verifico que a custódia cautelar foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, fundamentada na periculosidade concreta do agente e no risco de reiteração delitiva.

Estando o processo em fase de julgamento de segundo grau, e persistindo os motivos que ensejaram a segregação durante a instrução, a manutenção da prisão é medida que se impõe para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade no indeferimento do recurso em liberdade.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas em relação a ambos os crimes restaram sobejamente comprovadas. O próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia, admitindo ter saído sem pagar o estabelecimento comercial e subtraído o smartphone da vítima.

Tais declarações convergem com os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do roubo para o crime de furto. A prova testemunhal confirmou que o réu não agiu com mera destreza ou arrebatamento da coisa; ao contrário, utilizou-se de violência física — um empurrão — para subjugar a vítima e assegurar a posse do bem.

A jurisprudência pátria assenta que o emprego de violência física contra a pessoa, ainda que não resulte em lesões graves, é suficiente para configurar o crime de roubo, pois compromete a capacidade de resistência do ofendido.

Nesse sentido:

“
(...). 1. O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, acompanhado de força física que compromete sua integridade física, caracteriza o crime de roubo, e não de furto. 2. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a comprovação do emprego de violência, quando esta é demonstrada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e constatação direta de lesões visíveis. (...). (STJ; AgRg-AREsp 3.075.852; Proc. 2025/0399312-4; BA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025)”.

No caso concreto, o empurrão impediu que a vítima perseguisse o agente de imediato, viabilizando a fuga bem-sucedida.

De igual modo, não prospera o pedido de absolvição pelo princípio da insignificância quanto ao crime previsto no art. 176 do Código Penal.

Embora o prejuízo econômico seja de R$ 75,00, a conduta do agente não apresenta mínima ofensividade social. A fraude não foi um evento isolado, mas sim um ardil planejado para atrair a vítima a local isolado e consumar o roubo subsequente.

A reiteração em crimes patrimoniais e a conexão entre as condutas demonstram reprovabilidade acentuada, o que afasta a aplicação do princípio da bagatela.

Todavia, quanto à dosimetria da pena, a sentença merece reforma. O magistrado sentenciante, na primeira fase, exasperou a pena-base valorando negativamente a conduta social e a personalidade do agente com fundamento na existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Tal fundamentação afronta diretamente a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de processos em andamento para agravar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Dessa forma, afasto as notas negativas referentes à conduta social e à personalidade. Permanece, contudo, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, tendo em vista o
modus operandi
audacioso e a premeditação evidenciada pelo uso da fraude para facilitar o roubo.

Passo ao redimensionamento da reprimenda:

Para o crime de
ROUBO (Art. 157, CP)
: Na primeira fase, com apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzo a pena em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva, à míngua de outras causas, em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Mantenho a pena de multa proporcional em 12 (doze) dias-multa.

Para o crime de
FRAUDE (Art. 176, CP)
: Na primeira fase, mantendo apenas a nota negativa das circunstâncias, fixo a pena-base em 20 (vinte) dias de detenção. Na segunda fase, pela confissão, reduzo a pena ao mínimo legal de
15 (quinze) dias de detenção
.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), as penas somam
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção
.

Considerando o novo
quantum
da pena, a primariedade técnica do réu (reconhecida pela ausência de reincidência na sentença) e o afastamento da maioria das circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial fechado revela-se desproporcional.

Embora subsista uma circunstância judicial negativa, a imposição do regime mais gravoso exige fundamentação que exorbite a gravidade abstrata do tipo. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, com a consequente fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

É como voto.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor do Dr. Daniel Júnior Gonçalves Mota (OAB/ES 34.830), advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva do recorrente em 4 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).